Tribunal: TJDFT
Processo: 0742749-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERATÓRIO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERIDO. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO DA AUTORA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se o interesse recursal surge somente com a sentença.
2. Cabe ao juiz indeferir a provas inúteis e protelatórias. O laudo médico fundamentado e circunstanciado elaborado pelo assistente médico do paciente constitui prova suficiente acerca do seu estado de saúde e do tratamento indicado.
3. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ.
4. Constata-se que a negativa do plano é abusiva, porquanto a cobertura do IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) está prevista no rol da ANS (RN 465/2021, alterada pela RN n° 469/2021, de 09/07/2021), e a beneficiária demonstrou o cumprimento dos requisitos para a cobertura do procedimento.
5. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que a beneficiária não atende às diretrizes de utilização da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO REQUERIDO. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO DA AUTORA.